Tribunal: TJDFT
Processo: 0748086-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao argumento suscitado em contrarrazões de falha na prestação de serviço. Insiste que é do Banco Recorrente a responsabilidade pelo prejuízo sofrido, na medida em que não comprovou que a conta do estelionatário foi aberta de forma regular.
2. Conforme explicitado no acórdão, “[n]ão cabe responsabilizar a instituição financeira pelo não bloqueio dos valores recebidos, tendo em vista que não há nos autos comprovação da data e hora em que a autora apresentou contestação ao seu banco e o consequente acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BACEN no 103/2021. Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe.”
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado e promove, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.